Tribunal: STF
Processo: RHC 250570
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 920.947/AL, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa para a entrada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que o ingresso sem mandado é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito, justificadas a posteriori.



    4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou a necessidade de justa causa, com prova da voluntariedade do consentimento para ingresso, sob pena de nulidade das provas.



    5. No caso concreto, a autorização expressa do morador e as circunstâncias indicaram justa causa para o ingresso, afastando a alegação de nulidade.



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO (doc. 45). 



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    De todas as decisões constantes nos presentes autos pode-se concluir que, segundo consta no quadro fático delineado no acórdão do Tribunal local e no do STJ, a justificativa apresentada pelos militares que efetuaram o flagrante foi o fato de que eles teriam recebido informações do setor de inteligência da polícia, e, com base unicamente nessa informação e após autorização expressa do próprio recorrente, resolveram realizar busca domiciliar.



    Contudo, não há fundamento hábil a demonstrar a imprescindível justa causa a autorizar a busca domiciliar. Não houve investigação prévia, ainda que breve, ou sequer campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem.



    Quanto ao consentimento do morador, no caso, do recorrente, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.



    Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do acusado, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova.



    Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato.



    Assim, devidamente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, tendo em vista a nulidade da busca domiciliar, requer a Defesa o provimento do presente recurso, concedendo-se a ordem no sentido de desentranhar dos autos as provas obtidas ilicitamente e, como corolário lógico, a absolvição por ausência de provas (doc. 54, pp. 5-7).  



    Ao final, requer, “uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (doc. 54, p. 7). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 63).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 77).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Nessa esteira, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores, levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos.



    Restou definido que o ingresso no domicílio de alguém, para ser válido e regular, depende da existência de fundadas razões que amparem a mitigação do direito fundamental em questão. Somente nos casos em que o contexto fático anterior à invasão domiciliar permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível levar adiante a medida extrema.



    [...]



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi debatida e aclarada no julgamento do HC n. 608.405/PE, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021:



    [...]



    Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. A propósito:



    [...]



    Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 555-557):



    Como é cediço, o ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.



    No caso em tela, vale ressaltar que os policiais possuíam informações de que o acusado era responsável pela prática de tráfico de drogas e o ingresso na residência fora realizado mediante autorização de morador da residência.



    Nesse sentido, vejamos trechos do decisum condenatório:



    As demais provas carreadas aos autos também demonstram que o réu cometeu o(s) crime(s).



    Nesse sentido, a testemunha Marcelo Nivaldo da Silva, Policial Militar que prendeu o réu em flagrante, disse em seu depoimento perante a autoridade judiciária, que “se lembra do fato narrado na denúncia; a apreensão das drogas consistia em maconha e cocaína; reconhece o réu, presente em audiência, como a pessoa que prendeu; não houve reação à prisão; estava em patrulhamento de rotina, quando foi acionado pelo serviço de inteligência, com a informação que em determinada residência havia tráfico de drogas; foram até o imóvel e com os primeiros raios de sol bateram à porta; solicitaram autorização para entrada no imóvel; não se recorda quem autorizou a entrada no imóvel; não se recorda quem localizou as drogas, mas lembra que os entorpecentes foram encontrado no interior do imóvel; além do réu, havia outras pessoas no imóvel; não se recorda se havia criança no imóvel; as drogas foram localizadas em um buraco embaixo da geladeira; acredita que a geladeira estava posta no local para esconder o buraco; houve a apreensão de balança e celulares; não se recorda de quem era o valor apreendido; não se recorda se alguém assumiu a propriedade das drogas; já havia investigação anterior do serviço de inteligência da PM; nunca participou de operação envolvendo o réu; os informantes da polícia indicaram onde era o local que estava a droga; não havia cachorros na diligência (p. 316).



    Em igual sentido foram as palavras da testemunha José Carlos Nobre da Silva, Policial Militar que também prendeu o réu em flagrante, o qual asseverou que “reconhece o réu como a pessoa que prendeu no dia do fato; a diligência se deu da forma discriminada na denúncia; ratifica o que disse em sede inquisitorial; a notícia informava que na residência havia tráfico de drogas; acredita que na residência também estava a esposa do réu; houve autorização de morador para entrada no imóvel, mas não lembra quem foi; não houve resistência à prisão; não houve a localização de armas; não recorda da apreensão de balança de precisão ou petrechos; as drogas apreendidas foram cocaína e maconha; as drogas foram encontradas embaixo da geladeira, em um buraco; não tem cães farejadores (p. 318).



    Corroborando o quanto relatado pelas testemunhas, tem-se o documento juntado aos autos, à fl. 9, demonstrando a autorização expressa do próprio apelante, para realização de busca domiciliar.



    No caso, a entrada de policiais em domicílio alheio foi legitimada pela autorização expressa.



    Assim, não há como ser reconhecida a nulidade do flagrante, uma vez que, para além de ter sido dada autorização aos policiais para ingressarem no local, a entrada na residência mostrou-se extremamente justificada diante das razões expostas acima.



    Neste passo, Afasto, portanto, a alegada nulidade.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência.



    No presente feito, a corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que “Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar - que não houve efetiva autorização de ingresso - demanda ulterior dilação probatória.” (AgRg no HC 834991/GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023)



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada (doc. 46 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, diante da fundada suspeita de que no local era praticado, de forma reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias antes descritas pelas instâncias ordinárias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais no apartamento onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator